Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓBITO. INTERDITADA. HERDEIROS. MANIFESTAÇÃO. INTERESSADOS.
1. De acordo com o art. 84, § 4o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), “os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano”. De sua vez, os arts. 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil, estabelecem a possibilidade de aplicação à curatela das disposições concernentes à tutela e vice-versa.
2. Na hipótese, o juízo de origem delimitou como período para apresentação das contas o lapso compreendido entre outubro/2021 e julho/2022, sendo certo que o óbito da interditada ocorreu em 21/07/22, e que, em função desse fato, a herdeira, ora apelante, requereu sua habilitação como interessada no processo e não mais houve intervenção do Ministério Público.
3. Em se considerando a natureza do direito tutelado e o manifesto interesse da herdeira, o panorama que se verificou nos autos demonstra a necessidade de se oportunizar a manifestação da requerente, ora apelante, sobre as contas apresentadas. Inteligência do art. 1.757, parágrafo único do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida.